Tribunal: TJBA
Processo: 8090737-89.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090737-89.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

APELADO: ELISA SOUSA DA SILVA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO UNÂNIME QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
I
NEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC, MERA PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO É INSUFICIENTE PARA O ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS.
EMBARGOS REJEITADOS
, ACÓRDÃO MANTIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridade, a afastar contradições e a suprir omissões que, eventualmente, se registrem no Acórdão proferido pelo Tribunal.

Revelam-se incabíveis os Embargos de Declaração, quando, inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 1.022), vem tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal.

A obrigação imposta ao Julgador, de fundamentar sua decisão, não vai a ponto de exigir que o mesmo desça a detalhes mínimos. Pode fazê-lo, sucintamente, de modo que possibilite às partes identificar seu convencimento. Vícios inocorrentes, na espécie.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº.
8090737-89.2023.805.0001
,
da Comarca de Salvador, em que figuram como EMBARGANTE, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e, EMBARGADA, ELISA SOUSA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR os Embargos Declaratórios
, nos termos do voto condutor.